Tribunal: TJBA
Processo: 8004663-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004663-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIA DA SILVA FIGUEIREDO DE BURGOS

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

AGRAVADO: GERALDO MARCIO FIGUEIREDO DE BURGOS

Advogado(s)
:
MANOEL JOSE DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONVERSÃO PARA RITO EXPROPRIATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória que revogou a prisão civil decretada em face do devedor de alimentos, sob fundamento de que a alimentanda atingiu a maioridade, não se configurando situação excepcional que justifique a manutenção da medida coercitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da prisão civil por débitos alimentícios quando o alimentando atinge a maioridade no curso da execução, ainda que os débitos tenham sido gerados durante a menoridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, atingida a maioridade pelo alimentando, havendo potencial aptidão para o desempenho de trabalho remunerado, resta afastada a natureza emergencial dos alimentos, tornando inadequada a medida coercitiva da prisão civil.

4 - A natureza emergencial dos alimentos, que justifica a excepcional medida da prisão civil, resta afastada quando o credor atinge a maioridade e adquire potencial aptidão para atividades laborativas remuneradas, ainda que os débitos tenham origem em período anterior.

5 - A prisão civil constitui medida extrema e deve ser aplicada apenas quando presente o caráter alimentar emergencial da verba, adequando-se o prosseguimento da execução pelo rito expropriatório como medida menos gravosa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso
a que se nega provimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528; Súmula nº 309/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no HC 729.544/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29/8/2022; TJ-BA, AI 80087299220228050000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 16/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº.
8004663-64.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Júlia da Silva Figueiredo de Burgos
,

e como Agravad
o,

Geraldo Márcio Figueiredo de Burgos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07